Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705742-38.2020.8.07.0019 RECORRENTE: JACILON FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NORMA MITIGADA PELA ATUAL LEI ADJETIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADEQUADA. IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO IMEDIATA DO VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. AÇÕES CONEXAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MELHOR POSSE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A ordem processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 não previu expressamente o princípio da identidade física do juiz, antes positivado no art. 132, do CPC/73. Assim, não há impedimento no julgamento da lide por magistrado que não presidiu a instrução processual, notadamente quando não demonstrado qualquer prejuízo às partes, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. Preliminar rejeitada. 3. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à improcedência da pretensão deduzida nas ações possessória e de obrigação de não fazer, tudo na esteira do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, o decisum carece da mácula de nulidade sustentada em sede recursal. 4. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca da melhor posse, rejeita-se a arguição de nulidade do respectivo laudo. 5. Não há como reconhecer a nulidade quanto à nomeação do perito, diante da preclusão sobre a matéria, uma vez que a “nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” (art. 278 do CPC). 6. Além disso, deve-se refutar estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como é o caso desse tipo de "nulidade de algibeira ou de bolso", em que a parte se omite deliberadamente, aguardando um momento processual que lhe pareça mais conveniente para se manifestar, como ocorreu in casu, pois o autor teve ciência da nomeação do expert, no entanto somente após a apresentação do laudo pericial e da prolação da sentença suscitou a nulidade. 7. Para que seja deferida reintegração de posse, a parte autora deve demonstrar o efetivo exercício de posse e a ocorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 8. No caso em exame, o autor não demonstrou sua melhor posse e, por conseguinte, o alegado esbulho. Ausentes os elementos necessários à comprovação do direito vindicado, incabível a concessão da tutela possessória. 9. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, 1.196 e 1.228, § 1o, ambos do Código Civil, e 85 do Código de Processo Civil, defendendo, inicialmente, a violação à identidade física do juiz, e quanto ao mérito que a sentença foi embasada em laudo pericial equivocado. Insurge-se, ademais, em relação à distribuição do ônus da sucumbência em atenção ao princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, foi detectado que o insurgente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 60507647 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 60507650. Intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro do preparo, a parte recorrente quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso XXII, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe a parte recorrente em relação à exposta inobservância aos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo com base nos artigos 1.196 e 1.228, § 1o, ambos do Código Civil, e 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005